Tribunal: TJES
Processo: 5008355-12.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008355-12.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIK ALLEN VIANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. ART. 621, I, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP E DECISÃO QUE NÃO SE AMPAROU PURAMENTE EM TESTEMUNHOS POR OUVIR DIZER. OBJETIVO DE REANÁLISE DA PROVA E REVISÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Como se sabe,
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

2. Em relação à tese de que a condenação deu-se em contrariedade à prova dos autos, é nítido o objetivo do autor de revisitar o acervo probatório já exaustivamente apreciado no processo originário, tanto em primeiro grau quanto por esta Corte, que, ao julgar a apelação do ora requerente, concluiu que a decisão dos jurados estava em conformidade com a prova dos autos, nos termos do acórdão da 1ª Câmara Criminal, ressaltando-se que a questão afeta ao suposto amparo da decisão dos jurados exclusivamente em elementos indiciários e em testemunhos de ouvir dizer passa ao largo dos fundamentos trazidos por esta Corte no julgamento da apelação, os quais estão relacionados à prova técnica que evidencia que o projétil que atingiu a vítima foi disparado pela mesma arma de fogo utilizada para praticar outros homicídios ligados à guerra pelo tráfico de drogas que tiveram execuções ordenadas também pelo ora requerente.

3. Não bastasse isso, conforme consta do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, o envolvimento de Maik como líder de associação criminosa voltada ao tráfico é extraído de uma série de relatórios policiais, que apontam que Peterson, executor do crime ora tratado, era o "pistoleiro" da quadrilha. Ademais, a testemunha Rafael Izoton, amigo da vítima, afirmou em sede inquisitiva, por declaração confirmada em Juízo, que a vítima traficava drogas na região e que isso desagradou Maik, que a ameaçou de morte, determinando que Peterson a assassinasse.

4. Portanto, conforme já apurado por esta Corte em julgamentos anteriores, a decisão dos jurados encontra-se amparada nas provas dos autos, que não englobam apenas elementos inquisitivos ou testemunhos de ouvir dizer, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP, sendo nítido que o requerente reitera argumentos nesta revisão criminal, como em uma nova apelação, o que não é admitido na via eleita, a ensejar o não cabimento da ação.

5. Pedido revisional não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por MAIK ALLEN VIANA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002071-69.2013.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, no art. 129, §6º c/c art. 73 e art. 29, do CP, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I,
in fine,
do CPP, sustenta que a condenação encontra-se contrária à evidência dos autos, uma vez que não há nenhum depoimento testemunhal produzido em sede judicial que aponte o requerente como autor do crime e que a condenação derivou de testemunhos inquisitivos por ouvir dizer, em violação ao art. 155 do CPP. Requer, assim, seja reconhecido o
error in judicando
, com a consequente absolvição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por MAIK ALLEN VIANA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002071-69.2013.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, no art. 129, §6º c/c art. 73 e art. 29, do CP, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I,
in fine,
do CPP, sustenta que a condenação encontra-se contrária à evidência dos autos, uma vez que não há nenhum depoimento testemunhal produzido em sede judicial que aponte o requerente como autor do crime e que a condenação derivou de testemunhos inquisitivos por ouvir dizer, em violação ao art. 155 do CPP. Requer, assim, seja reconhecido o
error in judicando
, com a consequente absolvição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do pleito revisional.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

Em relação à tese de que a condenação ocorreu em contrariedade à prova dos autos, é nítido o objetivo do autor de revisitar o acervo probatório já exaustivamente apreciado no processo originário, tanto em primeiro grau quanto por esta Corte, que, ao julgar a apelação do ora requerente, concluiu que a decisão dos jurados estava em conformidade com a prova dos autos, nos termos do acórdão da 1ª Câmara Criminal, de relatoria da E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I e VI, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos. Caso em que é totalmente plausível admitir a versão de que o homicídio se deu por motivo torpe e por meio que dificultou ou impediu a defesa da vítima. 2. Dosimetria. Na 1a fase, foi idônea a argumentação para negativar os motivos do crime e os maus antecedentes. Diante da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, e, tomando como parâmetro o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo penal, a valoração na Sentença não se mostrou excessiva, devendo ser proporcionalmente reduzida. 3. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 050179000547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

A questão afeta ao suposto amparo da decisão dos jurados exclusivamente em elementos indiciários e em testemunhos de ouvir dizer passa ao largo dos fundamentos trazidos por esta Corte no julgamento da apelação, os quais estão relacionados à prova técnica que evidencia que o projétil que atingiu a vítima foi disparado pela mesma arma de fogo utilizada para praticar outros homicídios ligados à guerra pelo tráfico de drogas que tiveram execuções ordenadas também pelo ora requerente. Vejamos trechos do voto condutor:

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88. Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. No presente caso, os apelantes Maik e Carlos afirmam que não há provas de sua autoria, e o apelante Peterson afirma que é induvidoso que agiu sob amparo do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), bem como que o crime não foi praticado no contexto de disputa de tráfico de drogas (motivo torpe), nem sob recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima. Com relação à autoria por parte de Maik e Carlos, há dados nos autos de que o projétil que atingiu a vítima foi disparado da mesma arma utilizada para praticar outros homicídios (pistola .40), todos com ligação à guerra pelo tráfico de drogas, que tiveram as execuções ordenadas por estes apelantes (fls. 51/52, 65/69, 71/72 e 463/471 e 501/506). Aliás, o próprio apelante Carlos Eduardo narrou que Peterson era integrante da organização criminosa (fls. 120/125). Dessa forma, era possível ao Conselho de Sentença convencer-se com bases nessas provas, e considerar a negativa de Peterson apenas como lealdade para com os mandantes do crime, chefes da organização criminosa à qual pertencia.

Não bastasse, conforme consta do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, o envolvimento de Maik como líder de associação criminosa voltada ao tráfico é extraído de uma série de relatórios policiais, que apontam que Peterson, executor do crime ora tratado, era o "pistoleiro" da quadrilha. Ademais, a testemunha Rafael Izoton, amigo da vítima, afirmou em sede inquisitiva, por declaração confirmada em Juízo, que a vítima traficava drogas na região e que isso desagradou Maik, que a ameaçou de morte, determinando que Peterson a assassinasse. Confira-se:

De fato, há nos autos uma série de documentos e relatórios de autoridades policiais dando conta de que os recorrentes Carlos Eduardo Viana da Silva e Maik Allen Viana seriam os líderes de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, que teria dentre os seus integrantes o recorrente Peterson, o qual teria como uma de suas tarefas ser o “pistoleiro” da quadrilha. Nesse contexto, a testemunha Rafael Izoton, vulgo “Rato”, que era amigo da vítima, afirmou, na repartição policial – fls. 24/25 – e, posteriormente, confirmou esta declaração em juízo – fl. 331 –, que a vítima traficaria drogas na região, fato que desagradou os recorrentes Carlos Eduardo e Maik, os quais teriam a ameaçado de morte e, na sequência, determinado que o recorrente Peterson a assassinasse, o que teria sido atendido.

Portanto, conforme já apurado por esta Corte em julgamentos anteriores, a decisão dos jurados encontra-se amparada nas provas dos autos, que não englobam apenas elementos inquisitivos ou testemunhos de ouvir dizer, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP.

Parece-me, portanto, que o requerente reitera argumentos nesta revisão criminal, como em uma nova apelação, o que não é admitido na via eleita, a ensejar o não cabimento da ação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (ut, HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016). 2. A questão referente à participação de menor importância demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO SEM APRESENTAR QUALQUER ELEMENTO NOVO INADEQUAÇÃO DA MEDIDA REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte já firmou entendimento, seguindo precedentes dos Tribunais Superiores, segundo o que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou apresentação de fatos novos, consoante previsão do art. 621 do CPP. 2 Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210006332, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da presente revisão criminal.

É como voto.